Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724576-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERASA S.A. APELADO: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco dias), manifestar-se sobre o teor do Enunciado Sumulado de número 359 do Superior Tribunal de Justiça, frente à responsabilidade das instituições mantenedoras dos cadastros de proteção de crédito pela falha nas anotações de pessoas não inadimplentes. A manifestação deverá ser acompanhada de provas da realização da notificação prévia, nos termos da Súmula em tema. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator